Tribunal: TJSP
Processo: 1051846-33.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção – 2. Pedido de denunciação da lide ao terceiro que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção – 2. Pedido de denunciação da lide ao terceiro que figurou como beneficiário do valor descontado da conta corrente da autora. Impossibilidade. Litisconsórcio passivo necessário não verificado. Inexistência de disposição legal que imponha a formação obrigatória de litisconsórcio entre a instituição financeira e os terceiros beneficiários da fraude – 3. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Golpe da falsa central telefônica – Estelionatários que lograram obter dados bancários da autora para acessar sua conta corrente digital. Realização de três transferências por meio de "TED" para conta de titularidade de terceiros no valor total de R$ 60.477,00 (sessenta mil quatrocentos e setenta e sete reais) – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Falha na segurança interna do banco caracterizada – Transações impugnadas pela autora que destoam de seu padrão de consumo, além de ostentarem perfil fraudulento. Hipótese dos autos em que o réu não logrou comprovar a regularidade das transações bancárias questionadas. Ausência de culpa exclusiva da vítima. Aplicação do Enunciado no 14 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça e da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Dinâmica dos fatos relatada pela autora a evidenciar a ocorrência de indevido vazamento de dados pessoais e bancários – Inexigibilidade das transações bem reconhecida – 3. Sucumbência recíproca bem reconhecida e distribuída. Cabimento, contudo, da alteração da base de cálculo da verba honorária advocatícia devida pela autora aos patronos do réu, que deverá incidir apenas sobre o proveito econômico que deixou de auferir (R$ 6.000,00), em vista da improcedência do pedido de indenização por danos morais – Sentença reformada – Recurso do réu não provido e parcialmente provido o apelo adesivo da autora.